Tribunal: TJDFT
Processo: 0732147-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732147-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OSMAR AGUIAR PONTE, SANDRA DE JESUS SOUZA AGUIAR AGRAVADO: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE OSMAR AGUIAR PONTE e SANDRA DE JESUS SOUZA AGUIAR contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado (processo n° 0008011-30.2016.8.07.0020), não recebeu a impugnação apresentada pelos ora agravantes, ao argumento de que seria intempestiva. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 27094870). O agravado informou que requereu a desistência da execução em curso na origem (31023774). Como ainda não houve sentença homologatória da desistência pelo juízo a quo, intimem-se os agravantes para se manifestarem acerca da petição apresentada pelo agravado, especialmente quanto ao interesse no julgamento do presente recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator